Tribunal: STF
Processo: Rcl 75194
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Redesaude Cooperativa de Trabalho, em 16.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000199-36.2021.5.05.0191, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COOPERATIVA. FRAUDE AO CONTRATO DE TRABALHO



    A primeira reclamada não se conforma com a decisão que reconheceu o vínculo de emprego com a Autora. Aduz que a relação jurídica entre as partes sempre foi regida pelos princípios do cooperativismo, não tendo sido comprovada qualquer irregularidade. Aduz que a reclamante aderiu à Cooperativa de maneira livre e espontânea e que auferia mais vantagens do que se fosse celetista. Assevera ainda que a autora recebia de acordo com a sua produtividade e que não restaram caracterizados os requisitos para o reconhecimento da relação de emprego.



    A sentença não comporta reforma.



    Inicialmente, mister faz-se esclarecer que as cooperativas de trabalho surgiram numa tentativa de acrescentar uma melhoria das condições de trabalho na sociedade contemporânea, haja vista que são tidas como efetivas alternativas para geração de trabalho e renda.



    Em nosso ordenamento jurídico há exaustiva regulamentação que trata da forma de constituição das cooperativas, inclusive com enumeração expressa de suas características essenciais, diferenciadoras das demais formas de sociedades.



    Assim sendo, para que determinada entidade seja considerada efetivamente uma cooperativa, é imprescindível que todas as características elencadas nos incisos do art. 4º, da Lei nº 5.764/71, estejam presentes, sob pena de sua descaracterização como participante da ‘Política Nacional de Cooperativismo’ (...)



    O princípio da dupla qualidade, insculpido no art. 7º da Lei nº 5.764/70, informa que o indivíduo, em sua relação com a cooperativa, deve ser ao mesmo tempo, cooperado e beneficiário dos serviços disponibilizados diretamente pela cooperativa aos seus associados.



    Existe uma duplicidade intrínseca na qualidade dos cooperados, que exercem simultaneamente, em relação à cooperativa, o papel de sócio e de cliente. Dessa forma, para que seja caracterizado o princípio da dupla qualidade é imprescindível que os serviços desempenhados pela própria Cooperativa sejam efetivamente prestados diretamente em favor de seus associados/cooperados e não somente a terceiros (art. 6º, I, da Lei 5.764/70).



    Na lição de Maurício Godinho Delgado, ‘(...) a cooperativa existe para prestar serviços a seus associados, que são profissionais autônomos, sendo a oferta de serviços a terceiros mero instrumento para viabilizar seu objetivo primário e mais notável (prestação de serviços a seus próprios integrantes)’ (Curso de Direito do Trabalho, 5ª edição, p. 330). 



    O princípio da retribuição pessoal diferenciada, por sua vez, preceitua que o filiado deve auferir, ainda que potencialmente, ganhos superiores àqueles que auferiria individualmente, o que não significa dizer que o fato de os cooperados receberem, pelos serviços prestados por intermédio da cooperativa, valores inferiores às suas expectativas, afaste, por si só, o atendimento ao aludido princípio, dadas as notórias dificuldades do mercado de trabalho do País.



    Verifico que, da análise dos aspectos fáticos da demanda, não emerge o respeito aos princípios supra citados, uma vez que a cooperativa da qual fazia parte a recorrente funcionava como mera intermediadora de mão de obra, não oferecendo a seus cooperados a retribuição devida. (...)



    Nos termos do parágrafo único, do art. 442 da CLT, ‘Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela’.



    Por sua vez, o art. 3º, da Lei nº 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, prevê que ‘celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.’



    Deste modo, destaca-se dentre os princípios norteadores da sociedade cooperativa: 1) adesão voluntária; 2) autonomia dos associados; 3) objetivo comum; 4) autogestão; 5) quotas equitativas de capital; 6) partes iguais em riscos e benefícios; 7) participação ativa dos associados.



    Assim, a cooperativa não pode representar mera empresa de terceirização, tendo como único compromisso a locação de força trabalho e o repasse de pagamento (produção).



    É certo que embora o estímulo ao cooperativismo objetive a colocação do trabalhador no mercado de trabalho evitando o desemprego, não se pode, por conta disto, olvidar dos direitos do trabalhador previstos em lei, e, ainda menos, fechar os olhos à realidade que tem consistindo na propagação pelo país de pseudocooperativas.



    Tem-se, pois, que o disposto no parágrafo único do art. 442 da CLT, constitui presunção meramente relativa, de modo que comprovado, no caso concreto, a existência dos requisitos do art. 3º, da CLT, configurada estará a fraude à legislação trabalhista, seja porque não observados os princípios cooperativistas previstos na Lei n. 5.764/71, seja porque ilícita a terceirização pactuada, o que atrai a aplicação do art. 9º consolidado.



    A natureza tutelar do Direito do Trabalho trouxe à seara deste, como corolário, o princípio do contrato realidade, segundo o qual há uma primazia da realidade dos fatos sobre os aspectos formais ou as aparências. Vale dizer, no âmbito das relações de trabalho, importa o que ocorre na prática, mais do que o nomen iuris utilizado ou a roupagem dada à situação, porquanto o aspecto formal não pode se sobrepor ao contrato realidade, como é considerado o contrato de trabalho.



    Portanto, ao juiz do trabalho, quando provocado, caberá examinar, no caso concreto, a ocorrência, ou não, de fraude.



    Na hipótese dos presentes fólios, ao negar a existência de relação de emprego, admitindo, porém, a prestação de serviços por parte da reclamante, na condição de cooperada, passou a ser da demandada o ônus de provar que outra era a natureza do vínculo que não o de emprego, nos termos do art. 818, da CLT, c/c inciso II do art. 373, do CPC/2015. (...)



    Assim, o próprio estatuto da reclamada demonstra a inexistência de interesses dos associados, na medida em que congloba os mais diversos grupos de profissionais, restando evidente o desvirtuamento da finalidade da cooperativa, cujo objetivo é a congregação de pessoas de determinado ofício ou profissão para realização de um objetivo comum. 



    Ademais, não há nos autos prova de que o lucro auferido era dividido entre os associados, principal característica de uma cooperativa. Pelo contrário, os comprovantes colacionados revelam que os valores recebidos mensalmente pela obreira eram praticamente invariáveis, indicando que, em verdade, se referem a remuneração previamente fixada. 



    Como se não bastasse, não há nos autos prova de que a autora desempenhasse a condição de associada, com real ingerência na tomada de decisões e oportunidade de participação nos atos de gestão e organização da entidade. Pelo contrário, os documentos referentes às eleições dos coordenadores demonstram que em todos os casos havia um único candidato, eleito sempre por unanimidade, entre uma pequena parcela dos associados. 



    Tais circunstâncias, por si só, são suficientes a demonstrar a existência de intermediação fraudulenta de mão de obra por intermédio de ‘pseudocooperativas’, utilizada, exatamente, com o objetivo de atender ao fim precípuo da empresa tomadora que a contratou, unicamente, com o fito de eximir-se de sua responsabilidade pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de verdadeiros empregados. 



    Demais disso, a chamada parassubordinação envolve basicamente a orientação quanto aos serviços que serão prestados. Trata-se de uma subordinação técnica, jamais jurídica, pois se assim fosse estaria presente uma das características do contrato de trabalho. No processo em exame, a subordinação jurídica foi comprovada.



    Dessa forma, não foram respeitados os princípios apontados pela doutrina e pela jurisprudência, como informadores do cooperativismo. Ademais, verificou-se a existência de subordinação jurídica e das demais características que compõe uma relação de emprego, pelo que, constato a fraude ao contrato de trabalho e mantenho a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu o vínculo empregatício. 



    Constatada a contratação de empregados através de uma cooperativa, sem que as características da prestação de serviços autônomos estejam presentes, evidencia-se a fraude ao contrato de trabalho, com o intuito de retirar do empregado o direito às parcelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal de 1988. É a hipótese do caso em exame. 



    O ardil salta aos olhos quando ainda se percebe a ausência da mais remota comunhão de interesses e da affectio societatis na constituição da cooperativa. 



    Assim, os elementos de convicção indicam o desvirtuamento das finalidades da cooperativa e a sua utilização como mero mecanismo para afastar as normas de proteção ao trabalho. O que se verifica é que, em verdade, a reclamada constitui-se como empresa intermediadora de mão de obra, sob a capa de cooperativa de trabalho. 



    Diante, pois, destas premissas, e tendo-se como certo que a situação em apreço revela a existência de terceirização fraudulenta via cooperativa e empresa interposta, mantenho incólume a sentença primeva, por todos os seus fundamentos” (fls. 19-23, doc. 40).



    2. A reclamante alega que “o cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e a Cooperativada Josinete Almeida Estrela, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 26.03.2016 a 30.04.2020” (fl. 15, doc. 1).



    Sustenta não haver “qualquer traço de subordinação ou pessoalidade, na medida em que, para o Município Tomador de Serviços Cooperados (Município de Feira de Santana (BA)), pouco importava quem era o profissional que estava prestando os serviços, mas apenas que os serviços fossem prestados, nos moldes contratados. Notem que, a Reclamante jamais poderia impor qualquer ordem à Sra. Josinete Almeida Estrela em suas atividades, pois o mesmo não tinham qualquer subordinação à esta, prestando seu serviço de forma autônoma e com total liberdade“ (fl. 21, doc. 1).



    Salienta que, “a partir da leitura do acórdão reclamado, que foi adotada uma ‘presunção de fraude’ do contrato civil empresarial de prestação de serviços através de cooperados filiados a uma Cooperativa que prestava os serviços requisitados pelo Município de Feira de Santana (BA), em claro desvirtuamento da jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional qualquer tipo de terceirização e estabeleceu a possibilidade de diversas formas de contratação que não sejam regidas, necessariamente, pela Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 22, doc. 1).



    Assevera que “as decisões da ADPF nº 324, do RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), das ADCs nº 48/DF e 66/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF consolidam o entendimento de que formas alternativas de contratação e divisão do trabalho, como a terceirização e a cooperativização, são legítimas, não configurando automaticamente fraude à legislação trabalhista” (fl. 31, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera pars nos termos do art. 989, II, do CPC, para que se determine a suspensão do Processo nº 0000199- 36.2021.5.05.0191 e a suspensão dos efeitos do v. arresto reclamado até o julgamento final da presente reclamação, com a consequente comunicação aos órgãos jurisdicionais reclamados, assim como a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão” (fl. 46, doc. 1).



    Pede, “ao final, a afetação da Reclamação Trabalhista n. 0000199- 36.2021.5.05.0191 com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho” (fls. 46-47, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre a beneficiária e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “COOPERATIVA DE TRABALHO. FRAUDE. Entidade associativa que existe para mero fornecimento de mão de obra, sem auxílio mútuo, sem participação na atividade econômica, contraria os princípios constitucionais da dignidade humana e da valorização social do trabalho (art. 1º, III e V, da CF)” (fl. 14, doc. 40).



    A autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços autônomos, em sistema cooperativo ajustado entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada.



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



 




    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000199-36.2021.5.05.0191 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora